Tribunal: TJMT
Processo: 0013667-11.2012.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013667-11.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L G REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.360.203/0001-99 (APELADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS SPIERING - CPF: 436.914.550-34 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, para que se reconheça abusividade no percentual de juros remuneratórios, não basta o fato de a taxa contratada ser superior a média de mercado, deve-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso. Na hipótese, diante da inexistência de prova cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013667-11.2012.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT nos autos dos Embargos à Execução oposto pela empresa
L.G. Representações Comercial Ltda.
e
Luiz Carlos Spiering
.

A Julgadora singular acolheu parte dos pedidos formulados pelos Embargantes/Apelados, adequou os juros remuneratórios para conta garantida em 5,75% (cinco virgula setenta e cinco por cento) ao mês
, e condenou o Banco Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida.

Nas razões do apelo, o Banco Recorrente alega que não falar em abusividade nos juros remuneratórios contratados, muito menos discrepância substancial entre o percentual do contrato e a taxa média de mercado, de modo que não é possível a revisão do encargo.

De outro norte, afirma que decaiu de parte mínima do seu direito, de modo que os Apelados devem arcar com o ônus da sucumbência. Alternativamente, requer o rateio das verbas, diante da sucumbência recíproca.

Subsidiariamente, sustenta que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelos Apelados, qual seja: o valor reduzido da dívida, diante da redução da taxa de juros.

Embora intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões (Id. 99751454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em relação aos juros remuneratórios, o Enunciado 382 da Súmula do STJ estabelece que a
“estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, no STJ é assente o entendimento de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto no Verbete Sumular 596 do STF, de forma que a abusividade da pactuação desse encargo deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente apenas o fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período.

Tal posicionamento foi confirmado no julgamento do Resp 1.061.530, de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Ainda, de acordo com a Corte Superior,
“nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado.”
(AgInt no AREsp 920.447/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 1º/6/2017).

Ou seja,
“os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares”
. (AgInt no AREsp 1183999/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Ademais,
“a jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
. (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Assim, em resumo,
“a jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos). Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso.”
(AgInt no AREsp 1480368/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

No caso, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário n.º 002.873.769, os juros remuneratórios foram pactuados em 5% ao mês; contudo, conforme o demonstrativo detalhado da movimentação, para satisfação do débito foi cobrado juros remuneratórios de 7,51% ao mês.

Na defesa, o Banco Apelante não negou a cobrança do consectário com base naquele percentual de 7,51% ao mês,
e ressaltou que, no título, consta expressamente a cláusula que autoriza, em caso de renovação automática do contrato, a mudança dos encargos, o que de fato ocorreu.

Neste ponto, importante registrar que, consoante a orientação do STJ:

[...] O contrato de abertura de crédito em conta-corrente é renovado periodicamente, e nem sempre sob as mesmas condições inicialmente pactuadas, já tendo esta Corte decidido que a cláusula que prevê a renovação automática desse tipo de avença não é abusiva. 9. A renovação periódica é da própria essência do contrato de abertura de crédito em conta-corrente, tendo em vista que os custos da operação serão aqueles verificados no momento em que ocorre, de fato, a utilização do limite de crédito colocado à disposição do correntista. [...].
(REsp 1666108/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

Nessa esteira, inobstante às razões expostas pela Julgadora sentenciante, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
não foi fixada em percentual

significativamente discrepante
, o que afasta a vantagem exagerada da Apelante e desautoriza a revisão da cláusula.

Em outras palavras, diante da falta de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, julgo improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução e, de conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno os Recorridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não há falar em majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, a regra do dispositivo incide somente em casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021